Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CIÊNCIA DE QUE A COBRANÇA ERA INDEVIDA. CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pleitos formulados na inicial e no pedido contraposto e condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a imobiliária que intermediou a locação já teria efetuado os reparos dos danos que motivaram o ajuizamento da ação.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança de dívida de locação e reparação de danos que afirma terem sido deixados pelos Recorridos no imóvel de sua propriedade.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 54665917). Contrarrazões apresentadas (Id n. 54665921).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da aplicação da multa por litigância de má-fé.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem para condená-lo ao pagamento da multa por litigância de má-fé estaria equivocado, pois a dívida cobrada em face de terceiro não seria a mesma que foi objeto da ação por ele proposta. Requer a reforma da sentença com a improcedência do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.
6. Em contrarrazões, os Recorridos sustentam que a condenação do Recorrente em litigância de má-fé estaria correta, pois foram demandados por dívida que não era deles e que já havia sido paga pela imobiliária. Requerem a manutenção da sentença.
7. Ao contrário do que afirma o Recorrente, a razão de decidir utilizada pelo Juízo a quo não se refere à identidade de dívidas cobradas na ação ajuizada em face dos Recorridos e naquela cobrada em face da imobiliária, mas sim na afirmação feita pelo Recorrente, nos autos do processo n. 0705055-04.2023.8.07.0004, de que os danos causados no imóvel locado para os Recorridos foram reparados pela imobiliária (Id n. 172015200, pag. 6, dos autos do processo de origem). Logo, estando a fundamentação utilizada para a aplicação da multa por litigância de má-fé amparada pela prova juntada aos autos e não havendo qualquer demonstração em sentido contrário à sua legalidade, não merece acolhimento o recurso interposto.
8. Recurso conhecido. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
9.Condenado a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.